Tribunal: TJDFT
Processo: 0732477-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732477-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (0706493-91.2021.8.07.0018) em ação ajuizada por RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO: Reputo necessário colher melhores informações sobre a lide, especialmente sobre a efetiva motivação da alegada exclusão do autor do procedimento de venda direta do imóvel público em regularização urbanística. Contudo, até que se criem as condições de possibilidade para a apreciação adequada do pedido de tutela antecipada, o que se dará com o estabelecimento do contraditório mínimo acima referido, impõe-se a preservação do atual estado de fato, até mesmo para que não se altere o objeto da lide, com a possibilidade inclusive de eventual prejuízo a terceiros. Neste descortino, configuram-se os pressupostos para a tutela provisória em modo meramente cautelar, respaldada pela plausibilidade jurídica inerente ao direito de ação e o periculum in mora derivado da possibilidade de prejuízo ao resultado útil do processo, em caso de omissão na prolação da decisão. Em face do exposto: a) determino, cautelarmente, a suspensão dos efeitos do ato de exclusão do autor do procedimento de venda direta mencionado na inicial. b) determino a citação da parte ré, para que preste informações prévias, em dez dias, de modo a subsidiar a decisão sobre o pedido de antecipação de tutela. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Nas razões recursais, a agravante alega que: 1) é incontroverso nos autos que o lote que a parte autora pretende adquirir encontra-se vago, conforme as próprias imagens de satélite juntadas em petição inicial; 2) aquele que não edificou e não constituiu residência na área não pode ser beneficiado pela regularização; 3) a razão finalística da Regularização Fundiária é garantir o direito social de moradia mediante a legalização da situação do ocupante e morador do lote, a quem deve ser outorgado o respectivo título de posse ou de propriedade; 4) se o lote está vago, por óbvio não pode haver morador cadastrado nesse lote e o título de legitimação de posse do lote vago não pode ser outorgado; 5) a Lei n°13.465/2017, de regência para a matéria em comento, estabeleceu como marco temporal intransponível de efetiva ocupação a data de 22/12/2016 para que se utilize a prerrogativa de venda direta aos ocupantes das áreas públicas objeto da regularização fundiária urbana; 6) deve ser atribuído efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a reforma da decisão para impedir que o agravado prossiga na venda direta com o intento de chancelar desmembramento/parcelamento irregular de lote sem estudo urbanístico e ambiental e obtenha benefícios em desrespeito à legislação que rege o caso. Preparo devidamente recolhido (ID. 29814181). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito do autor/agravado em participar do procedimento de regularização do lote do qual é possuidor, sob a condição de venda direta ou concessão de uso em parcelamento condicionado. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos principais que o autor/agravado, em 2011, adquiriu posse de imóvel não regularizado. Em 2021, a TERRACAP, ora agravante, tornou público o Edital no 03/202 para venda direta de imóveis na região onde está localizado o imóvel do agravado. O autor/agravado alega que os lotes inseridos no edital não refletem o parcelamento já existente realizado em 2011 e, diante da necessidade de implementar adequações no parcelamento, efetuou proposta de compra direta com pedido de parcelamento do solo em 22/07/2021, nos termos do artigo 12 do edital[1]. Contudo, o pedido foi negado e o agravado ajuizou ação para garantir o direito de participar do procedimento de regularização do lote. Como explicado na r. decisão agravada, são necessários maiores esclarecimentos sobre os fatos da lide para que o autor/agravado não seja prejudicado ao ser impedido de adquirir a propriedade do imóvel cuja posse foi adquirida em 2011. A decisão agravada apenas determinou imutabilidade no estado de fato, a fim de colher informações prévias. Ademais, em sede de análise preliminar, não se mostra razoável impedir que aquele que deixou de construir em área pública sem licença prévia, seja excluído do certame. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021 16:36:53. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] 12. Nos casos em que for necessário implementar adequações no projeto de parcelamento, remembramento e/ou desmembramento do lote, de acordo com o interesse público ou a conveniência administrativa, a Terracap poderá: 12.1. Celebrar com ocupante/ interessado instrumento público de concessão de uso com opção de compra, nos mesmos moldes da escritura, contendo cláusula de obrigação de assinar a escritura definitiva, assim que o impedimento para sua lavratura seja afastado; ou, 12.2. Excluir o item do Edital de Chamamento por meio de decisão de sua diretoria colegiada.